Tribunal: TJMT
Processo: 1070523-34.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070523-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGELSON DIAS DE ANDRADE - CPF: 630.123.831-15 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1070523-34.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido
:
EDGELSON DIAS DE ANDRADE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLI
DÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMICOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"1. RELAT
ÓRIO.
Dispensado
o
relatório

na
forma do art.
38 da Lei dos
Juizados

Especiais
.

Trata
-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada

por
EDGELSON DIAS DE ANDRADE
em
face do MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
alega
ndo
que
realizou

uma

compra
no Mercado Livre de
uma
Scooter
Elétrica
no valor de R$ 4.697,00 (
quatro
mil e
seiscentos
e
noventa
e
sete

Reais
).
Entretanto
, o
produto

não

foi

entregue
e a
plataforma
se
recusa
a
ressarcir
o valor
ao

autor
.
2. QUESTÕES PRÉVIAS
E PRELIMINARES
Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatóri
a
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
C
ivil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
O
Requerido

suscitou

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
,
pois
,
somente

possibilitou
o
anuncio
do
produto
e o
sistema
de
pagamento
.

Contudo
,
não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

passiva

do
mesmo
,

uma

vez
que
atuou

como

intermediador
da
venda
.
Nesse

sentido
: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
COMPRA EFETUADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESFAZIMENTO DA COMPRA COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
MERCADO LIVRE.

LEGITIMIDADE PARA FIGU
RAR NO POLO PASSIVO.

PAGAMENTO REALIZADO PELO MERCADO PAGO.
MESMO GRUPO ECONÔMICO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
PAGAMENTO REALIZADO SEM
A
ENTREGA DA MERCADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
.

(
Recurso

Cível
, Nº 71006967947,
Qua
rta

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Silvia Maria
Pires
Tedesco,
Julgado

em
: 18-05-2018)
Assim
,
rejeito
a
preliminar

arguida
. 3. MÉRITO
Ab
initio,
destaco
que a
presente

lide

deve

ser

solucionada
à luz do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
cuj
as

normas

são
de
ordem

pública
e de
interesse
e
função
social, de
natureza

cogente
,
como

disposto
no
artigo
1º da
legislação

consumerista
, que
reconhece
no
consumidor
a parte
mais

fraca

na

relação
de
consumo
,
afastando
,
assim
, a
igualdade
formal das
partes
,
tal

como

capitulada
no
Código
Civil e
outras
leis, para
acolher
a
vulnerabilidade
do
consumidor
.
Destaco
,
ainda
, que a
responsabilidade
da
ré
é de
natureza

objetiva
,
nos

termos
do
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
ou

seja
,
tratando
de
responsa
bilidade

objetiva
,
basta

ao

consumidor

demonstrar
o
ato

ilícito
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.
O
Requerido

sustenta
que a
responsável

pelo

envio
e eventual
ressarcimento
é a
vendedora
.

Contudo
, o
requerido
,
ao

permitir
as
transações

dentro
de
sua

platafo
rma
sob a
política
de
compra

garantida
, assume o
risco
do
negócio
,
atraindo
para
si
a
responsabilidade

por
eventual
dano

causado

ao

consumidor
.
Assim
,
considerando
que
que

o

produto

não

foi

entregue
e que a parte
autora

realizou
o
pagamento
da
mercadoria
,
a
restituição
do valor é
medida
que se
impõe
.

Ressalto
que
esta

deve

ocorrer
de forma simples,
pois
,
não
se
enquadra

na

previsão
do
artigo
42,
parágrafo

único
do CDC. No que
diz

respeito

aos

alegados

danos

morais

sofridos
,
considerando
a
quebra
de
confianç
a

depositada
no
requerido
,
bem

como
a
negativa

na

solução

administrativa
,
tenho
que é
devido
a
reparação

extrapatrimonial
. No que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
à
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstânci
as
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
,
esses

elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

car
acteriza
o
enriquecimento

indevido
da parte
autora
,
refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática

ilícita
.
Especialmente

pelo

valor do

produto

em

questão
. 4. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
, DECID
O
julgar
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial,
nos

termos

do
art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR o
Requerido
a
restituir

ao

autor
a
quantia
R$ 4.697,00 (
quatro
mil e
seiscentos
e
noventa
e
sete

Reais
), valor
este
que
deverá

ser

corrigido

pelo INPC desde a pro positura da ação
(art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e
juros
de 1%
ao

mês

desde
a
citação

válida
; b) CONDENAR o
Requerido
a
pagar

ao

autor
a
título
de
danos

morais

o
valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
Reais
)
acrescidos
de
juros
,
pelo
INPC,
desde
a
citação
(
arts
.
405 e 406 do
Código
Civil), e
correção

monetária
a
partir

deste

decisum
(
Súmula
362 do STJ);
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55, da Lei nº 9.099/95.
Havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
ef
eito

devolutivo
.

A parte
recorrida

deve

ser

intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve

ser

feito
o
envio
à
Turma

Recursal
.

Em

caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a parte
solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

há
beis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
, sob
pena
de
deserção
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a)
Intime
-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (
quinze
)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor
da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15; b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
,
intime
-
se a
parte
exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1º, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
,
intime
-
se a
parte
contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.
Grace Alves da Silva
Juíza

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

úni
co
da Lei
Complementar

Estadual
nº 270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR JUIZ DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interpo
sto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

faz

parte da cadeia de fornecimento do produto e atua

exclusivamente

na

intermediação
entre
vendedor
e comprador; b) a
parte

reclamante

encerrou
a
reclam
ação

na

plataforma
e,
por

isso
,
não

foi

prestado

auxílio
a
ela
,
não

sendo

responsável

pelo

dano
material
informado

na

inicial
, mas sim o
próprio

consumidor
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e
e
) o
termo

inicia
l
dos
juros
de mora do
dano
moral
deve

incidir
a
partir
do
arbitramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Legitimidadepassiva.
A legitimidade está confirmada segundo a Teoria da
Asserção (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP), porquanto as partes da relação material coincidem com as da relação processual
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro R
AUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
O intermediário de compras e vendas de produtos
,
bem

como
o
prestador
de
serviços
pela internet
são

responsáveis

solidariamente

por
eventual
prejuízo

causado

ao

consumidor
.
Precedentes
da
Tu
rma

Recursal
(
N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQ
UES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024). No
caso

concreto
,
ficou

incontroverso
que a
parte

reclamante

realizou
a
compra
de "Scooter
Elétrica

Adulto
2000W",
pelo
valor de R$ 4.697,00,
dentro
da
plataforma
da
parte

r
eclamada
,
contudo
, o
referido

produto

não

foi

entregue

ao

consumidor
.

6.
Destaca
-se que
o

autor

por

diversas

vezes

entrou

em

contato
com o
suporte
da
parte

reclamada
e com o
vendedor
do
referido

produto

informando
o
não

recebimento

dele
,
contudo
,
nenhuma

p
rovidência

foi

tomada
, inclusive, a
parte

recorrente

simplesmente

considerou
que o
bem

foi

recebido

posteriormente

em

razão
de um
suposto

encerramento
de
reclamação
.
Dessa
forma,
considerando
o
prejuízo
material
suportado

pelo

consumidor
,
deve

a

empresa
de

intermediação

ser

responsabilizada
a
repará
-lo,
mormente

porque

aufere

lucro

decorrente
das
atividades

realizadas

em

sua

plataforma
,
além
do que,
não
é
justo

transferir
para
ele
a total
responsabilidade

por

eventuais

condutas

maliciosas

cometidas

pelos

ve
ndedores

nela

cadastrados
.
Foi

bem

destacado

pelo

juízo
singular que "
o
requerido
,
ao

permitir
as
transações

dentro
de
sua

plataforma
sob a
política
de
compra

garantida
, assume o
risco
do
negócio
,
atraindo
para
si
a
responsabilidade

por
eventual
dano

causa
do

ao

consumidor
",
destarte
, "
considerando
que
que

o

produto

não

foi

entregue
e que a
parte

autora

realizou
o
pagamento
da
mercadoria
, a
restituição
do valor é
medida
que se
impõe
".

7.
Dano
moral
in
re

ipsa
.

Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a não entrega de mercadoria adquirida,
aliada
à
falta
de
resolução

administrativa
do
problema
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1004411-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQ
UES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024; N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023; e N.U 1002167-20.20
20.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURM
A, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente
o valor
despendido
para a
aquisição
do
produto
e o
não

recebimento
dele,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

pelo

consumidor

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

admini
strativamente
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenaçã
o

em

quantia
superior
(N.U 1000276-34.2019.8.11.0012, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023; N.U 1000302-
44.2019.8.11.0008, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,

Julg
ado

em
12/04/2022,
publicado
no DJE 13/04/2022).

9.
Termo

inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de nat
ureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação (STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.

Sucumbência
.

Custas

processuais
, pela
parte

recorrente
.

Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
porquanto

não

foi

constituído

advogado
pela
parte

reclamante
.

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,

nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024